Tribunal: STF
Processo: HC 227965
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgRg no AREsp 2174685/PB - eDOC 5).



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da retroatividade do art. 28-A do CPP, “com a determinação de remessa dos autos ao juízo de origem (Vara Única da Comarca de Pocinhos/PB) para que o Ministério Público Estadual avalie a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O impetrante não trouxe a estes autos os documentos indispensáveis para aferição da ilegalidade. De fato, olvidou-se de instruir o feito com o inteiro teor das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo em recurso especial e do respectivo agravo regimental, peças essenciais para a melhor compreensão da controvérsia.



    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente